Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733449-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Original S.A. contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF (execução de título executivo extrajudicial 0707719-96.20230, de indeferimento do “arresto executivo” previsto no art. 830 do Código de Processo Civil1. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado em execução, além da pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Pois bem. Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte requerente limita-se a argumentar que o executado pode vir a esvaziar seu patrimônio para não pagar a dívida. Não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida.(Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido.(Acórdão n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto formulado pela parte exequente. No mais, a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo face ao quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta Sisbajud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. Com base nesses argumentos, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio. Intime-se o exequente para promover a citação da parte executada, ocasião em que deverá juntar endereço onde possa ser localizada, ou para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo , nos termos do art. 485, IV, do CPC. Publique-se. . O agravante sustenta que a probabilidade do direito reside na liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo (cédula de crédito bancário), e o perigo de dano consiste na possibilidade de ocultação de ativos. Assevera que, diante da citação frustrada, existe inclusive expressa norma procedimental da execução de que o próprio oficial de justiça poderia realizar o arresto (Código de Processo Civil, art. 830), sendo que a citação válida seria “apenas requisito para conversão do arresto em penhora). Pede, em liminar e no mérito, a realização do arresto por meio do SISBAJUD. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da imediata determinação de arresto de ativos da parte devedora por meio do Sisbajud (Código de Processo Civil, art. 830), tendo em vista a frustrada citação da parte devedora. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Certo é que, no processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Ocorre que o exequente pretende a aplicação da norma do artigo 830 para arrestar ativos financeiros do executado em quantidade suficiente para garantir a execução, antes mesmo da citação. Sobre a medida, destaca-se que [...] A mera dificuldade em relação à prática de diligências efetivas para a localização do devedor não se confunde com a hipotética conduta de ocultação, que poderia, ao menos em tese, justificar o deferimento da medida cautelar de arresto. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo devem ser avaliados por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar a futura satisfação do crédito, como as que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1406786, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 30/3/2022). No caso concreto, o agravante interpôs a ação de execução de título extrajudicial em 25 de abril de 2023. Em 23 de junho de 2023, foi certificada pelo Oficial de Justiça a frustração da citação, uma vez que o devedor não residiria no endereço indicado. Ato contínuo, em 12 de julho de 2023, o agravante pediu a efetivação do “arresto executivo, na forma do art. 830 do CPC”, pedido indeferido pelo juízo de origem, por meio da decisão ora revista. E, em 08 de agosto de 2023, o exequente indicou novo endereço para citação, sendo expedido o respectivo mandado, em 16 de agosto de 2023, ainda sem informação sobre a efetivação (ou não) da diligência. Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colacionada pelo agravante consigne a prescindibilidade do exaurimento das tentativas de citação ao deferimento do “arresto executivo eletrônico (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021), destaca-se que, na situação então apreciada pelo STJ, a devedora/recorrida não foi encontrada para citação “não apenas uma, mas duas vezes”. Trata-se, ao menos por ora, de situação fático-processual diversa daquela analisada na origem, em que somente teria ocorrido uma tentativa de citação no endereço constante do termo de “Renegociação de Crédito Bancário” (id 156630720, autos de origem), sendo que a parte exequente localizou outro endereço para o qual já foi expedido novo mandado de citação, após o que o pedido poderia inclusive ser reiterado (e reapreciado). Desse modo, inviável a concessão do arresto em tutela de urgência, à míngua de elementos probatórios suficientes a evidenciar o iminente risco à satisfação do crédito. Impositiva a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AMEAÇA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 1.1. A doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. 1.2. Não havendo elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, se fazendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão de arresto em tutela de urgência. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728789, 07353411120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, diante da pendência de diligência citatória em novo endereço indicado pelo credor, a par da inexistência de mínimos indícios, no atual momento processual, de ameaça de dilapidação do patrimônio ou de possível ocultação, reputo ausentes, por ora, os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, inclusive para informações acerca do cumprimento do mandado de citação no segundo endereço indicado pelo credor. Caso efetivada a citação, intime-se a parte agravada para contrarrazões, no endereço da diligência. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator